Tribunal: TJPA
Processo: 0005636-20.2013.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4940 - Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005636-20.2013.8.14.0003
APELANTE: WILMAR DE OLIVEIRA CABRAL

APELADO: CELIO FREITAS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.030 DO CC. FALTA GRAVE NÃO DEMONSTRADA. QUEBRA DA
AFFECTIO SOCIETATIS
QUE SE MOSTRA INSUFICIENTE PARA A EXCLUSÃO DE SÓCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 – O artigo 1.030 do Código Civil admite a possibilidade de exclusão judicial de sócio por falta grave no cumprimento de suas obrigações. A mera quebra da
affectatio societatis
não é suficiente para a exclusão de sócio, devendo ser demonstrada de forma cabal a ocorrência de falta grave. Precedentes.

2 - O apelante sequer questiona, em seu recurso, o fundamento utilizado pelo magistrado para a improcedência do pedido, trazendo apenas argumentos que não são pertinentes para afastar as conclusões da sentença, principalmente quando não demonstrado nos autos, por meio de provas robustas, a prática de falta grave pelo sócio que se pretende a exclusão.

3 - Manutenção da sentença de improcedência que se impõe.

4 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por WILMAR DE OLIVEIRA CABRAL contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5º Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da Ação de Exclusão de Sócio movida contra CELIO FREITAS DE OLIVEIRA, a qual julgou improcedente o pedido.

Na exordial, o autor afirma que
é empresário no ramo oleiro há mais de quinze anos na cidade de Santarém – PÁ e que foi procurado pelo requerido para, em parceira, construir uma indústria de artefatos cerâmicos, tendo dado início a sociedade de fato em meados de 2011 e celebrado, em 30/06/2012, contrato de sociedade por cotas de responsabilidade limitada sob a firma W. O. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME (CERÂMICA MAICA), visando a industrialização e comercio de produtos cerâmicos (tijolos e telhas), tudo conforme o contrato social.

Aduz que foi ajustado que os sócios injetariam na empresa a quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e que após ter construído praticamente sozinho todo o complexo industrial, iniciou um conflito de interesses entre as partes, sendo dispensadas palavras de baixo calão pelo requerido que vedou sua permanência no interior da empresa e passou a usufruir sozinho desta sem prestar contas ao autor.

Alega que as atividades empresariais foram paralisadas ante o não pagamento das faturas de energia elétrica, tendo o requerido dispensados os funcionários e abandonado o empreendimento.

Requer a exclusão do réu da sociedade com determinação da forma de apuração e pagamento de seus haveres, com a condenação do Sr. CÉLIO FREITAS DE OLIVEIRA ao pagamento das custas processuais e demais despesas, bem como honorários advocatícios.

Citado, o réu apresentou contestação afirmando, preliminarmente, a inépcia da inicial por se tratar de hipótese de dissolução de sociedade e, no mérito, que já era empresário individual quando aceitou a oferta de sociedade efetuada pelo autor, sob a promessa de investimento no valor de R$ 200.000,00, porém, o autor jamais integralizou o capital social, inviabilizando por completo a atividade objeto da empresa, tendo lhe causado diversos prejuízos. Requer a dissolução da sociedade em razão da impossibilidade de execução de seu objeto e violação à cláusula que determinava a integralização do capital social em espécie (ID 2407964).

Réplica à contestação apresentada (ID 2407969)

Após o processamento do feito, o magistrado
a quo
julgou improcedente a demanda e, em conjunto, em razão de conexão, julgou procedente a Ação de Dissolução de Sociedade em trâmite sob o nº. 000345-05.2014.8.14.0003, com a seguinte parte dispositiva:

(...)

Julgo improcedente o pedido de exclusão de sócio formulado por WILMAR DE OLIVEIRA CABRAL em face de CÉLIO FREITAS DE OLIVEIRA, como ainda julgo procedente o pedido de dissolução de sociedade empresarial formulado por CÉLIO FREITAS DE OLIVEIRA em face de WILMAR DE OLIVEIRA CABRAL, para o fim de declarar dissolvida a sociedade W.O. COMÉRCIO & SÉRVIÇOS LTDA – ME, nome de fantasia CERÂMICA MAICA.

Condeno WILMAR DE OLIVEIRA CABRAL ao pagamento das custas processuais e despesas, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa pela Secretária do Estado da Fazenda do Pará, sofrendo correção monetária e juros na forma da Lei.

Condeno ainda WILMAR DE OLIVEIRA CABRAL, sucumbente nos autos de nº 0005636-2013.8.14.0003 e o de nº 000345-05.2014.8.14.0003, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico referido sobre cada respectivo processo em que se tornou vencido.

Oficie-se a Junta Comercial do Estado do Pará para anotar a dissolução da sociedade empresária, mediante custas.

Ficam as partes intimadas para, querendo, indicar liquidante no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de nomeação pelo juízo, arbitrando desde logo vencimentos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), correspondente a 5% (cinco por cento) do capital social, a ser pago antecipadamente pelos sócios de forma solidária.

P.R.I.

Inconformado com a sentença, o autor apresentou apelação tão somente contra a improcedência da presente Ação de Exclusão de Sócio alegando que o artigo 1.030 do CC é perfeitamente aplicável ao presente caso, pois com a edição da lei 12.441/2011 passou-se a se admitir que a empresa limitada seja convertida em empresa individual com responsabilidade limitada, assim como, por ser possível manter a empresa com apenas um sócio. Alega que apesar de a sociedade estar paralisada, o apelado ainda lucra com a atividade e, ainda, que apesar de ter retirado as suas máquinas do imóvel, por ordem judicial, não deseja perder o investimento realizado naquele empreendimento. Requer a anulação da sentença recorrida com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para que sejam reavaliadas as provas produzidas em fase de conhecimento.

Contrarrazões apresentadas (ID 2407984).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 15 de junho de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Analisando o recurso interposto, verifico que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

O autor/apelante se mostra inconformado com o julgamento improcedente da lide, sob a alegação de que restaria demonstrado nos autos, a quebra da
affectio societatis
e, ainda, que o artigo 1.030 do CC seria plenamente aplicável ao presente caso, pois com a edição da Lei 12.441/2011 passou-se a permitir a conversão da sociedade empresária em empresa individual com responsabilidade limitada.

Ocorre que, compulsando os autos, entendo que os argumentos trazidos em apelação são insuficientes para desconstituir o julgamento proferido em primeira instância. Vejamos.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a presente apelação diz respeito tão somente ao capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão do sócio, de forma que não serão analisados os fundamentos da sentença que culminaram na procedência do pedido conexo de dissolução da sociedade efetuado nos autos do processo nº 000345-05.2014.8.14.0003.

Dito isto, verifico que a demanda teve como objeto o pedido de exclusão de sócio com fundamento no artigo 1.030 do CC, o qual dispõe sobre a possibilidade da exclusão judicial em razão do cometimento de falta grave, com o seguinte teor:

Art. 1.030. Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente.

Parágrafo único. Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do art. 1.026.

Em sentença, o magistrado singular julgou improcedente o pedido em razão de o autor não ter narrado qualquer hipótese legal para a exclusão de sócio, conforme trecho que se transcreve:

Inicialmente aponto que é fato incontroverso nos autos que o requerente/requerido CÉLIO FREITAS DE OLIVEIRA exercia atividade econômica como empresário individual antes das partes entabularem o ajuste para a transformação da pessoa jurídica de empresário individual em sociedade por ações de responsabilidade limitada, em 20.06.2012.

Assiste razão à CÉLIO FREITAS DE OLIVEIRA, em parte.

Assim refiro porque a inicial dos autos de nº 0005636-2013.8.14.0003 não narra qualquer hipótese legal para a exclusão de sócio, mas sim o rompimento do affectio societatis, ou seja, o relacionamento pessoal que ligava os sócios foi rompido, inviabilizando a continuidade da sociedade, e por conseguinte, o alcance de seu objetivo social.

Refiro que a quebra do vínculo é fato incontroverso nos presentes autos, uma vez que ambas as partes narraram sua ocorrência.

Destaco mais uma vez, que restou claro, em ambos os processos reunidos para julgamento, que os sócios CÉLIO e WILMAR não mais desejam a continuidade da sociedade, ensejando, por conseguinte, a aplicação do disposto no artigo 1033, II do Código Civil/02, se fosse o caso.

Demais disso, não havendo sido entabulado pelas partes a dissolução amigável, compete reconhece em juízo a inexequibilidade do alcance da finalidade social da sociedade empresário, o que enseja sua dissolução na forma do artigo 1034, II, do Código Civil/02.

Art. 1.034. A sociedade pode ser dissolvida judicialmente, a requerimento de qualquer dos sócios, quando:

I - anulada a sua constituição;

II - exaurido o fim social, ou verificada a sua inexeqüibilidade. (grifado).

Observo ainda que a sociedade empresária está com suas atividades encerradas, sem esquecer de que seu funcionamento ocorreu por diminuto espaço temporal, apenas de 03 (três) meses, o que aponta a desnecessidade de nomeação de administrador.

Dissolvida a sociedade, compete pois proceder a sua liquidação, para fins de repartição dos haveres,
débitos e outros
, na forma do artigo 657 e ss. do CPC/39.

Ressalto ainda que integralização ou não do capital pelas partes deverá ser discutido na própria liquidação.

Com relação a liquidação, observo que o contrato social é omisso na indicação de liquidante, cabendo, no entanto, o juízo colher a prévia manifestação das partes antes da nomeação judicial.

Depreende-se da sentença que, diversamente do alegado em apelação, o magistrado de primeiro grau não afastou a aplicação do citado artigo 1.030 do Código Civil ao caso em análise, bem como não negou a quebra da
affectio societatis
. Muito pelo contrário, houve o reconhecimento da ausência de
animus
dos sócios em manter a sociedade, o que culminou na procedência da dissolução, no julgamento do processo nº. 000345-05.2014.8.14.0003.

Verifica-se que o argumento utilizado pelo juiz sentenciante está perfeitamente de acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o assunto, no sentido de que a mera quebra da
affectatio societatis
não é suficiente para a exclusão de sócio, devendo ser demonstrada de forma cabal a ocorrência de falta grave.

De fato, para a medida excepcional de exclusão de sócio, se faz necessário que a conduta indique falta grave no cumprimento de suas obrigações, demonstrando a incompatibilidade de sua permanência na sociedade sob pena de risco a continuidade da empresa. Assim, para a exclusão de sócio: “
não basta a alegação de quebra da affectio societatis, mas a demonstração de justa causa, ou seja, dos motivos que ocasionaram essa quebra
” (REsp 1129222/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1º.8.2011).

No mesmo sentido, transcreve-se ementas de julgados pertinentes ao caso em tela:

DIREITO SOCIETÁRIO E EMPRESARIAL. SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO EM QUE PREPONDERA A AFFECTIO SOCIETATIS. DISSOLUÇÃO PARCIAL. EXCLUSÃO DE ACIONISTAS. CONFIGURAÇÃO DE JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. ART. 257 DO RISTJ E SÚMULA 456 DO STF. 1. (...). 2. É bem de ver que a dissolução parcial e a exclusão de sócio são fenômenos diversos, cabendo destacar, no caso vertente, o seguinte aspecto: na primeira, pretende o sócio dissidente a sua retirada da sociedade, bastando-lhe a comprovação da quebra da "affectio societatis";
na segunda, a pretensão é de excluir outros sócios, em decorrência de grave inadimplemento dos deveres essenciais, colocando em risco a continuidade da própria atividade social. 3. Em outras palavras, a exclusão é medida extrema que visa à eficiência da atividade empresarial, para o que se torna necessário expurgar o sócio que gera prejuízo ou a possibilidade de prejuízo grave ao exercício da empresa, sendo imprescindível a comprovação do justo motivo. [...]
7. Recurso especial provido, restaurando-se integralmente a sentença, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.”

(REsp 917531 / RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1º.2.2012). (grifos nossos)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES EXCLUSÃO DE SÓCIO FALTA GRAVE INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a exclusão do sócio, é necessário que sua conduta coloque em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade (art. 1.085 do CC) ou indique falta grave no cumprimento de suas obrigações (art. 1.030 do CC), sendo certo que a quebra da affectio societatis não basta para a exclusão do sócio.
2. Tendo em vista que a colheita da prova testemunhal e a produção da perícia não teriam sido conclusivas quanto à prática das condutas imputadas ao apelado, é de ser mantida a sentença de improcedência, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APL: 00010821920098080013, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2019) (grifos nossos)

Na hipótese dos autos, por sua vez, o apelante sequer questiona, em seu recurso, o fundamento utilizado pelo magistrado para a improcedência do pedido, trazendo apenas argumentos que não são pertinentes para afastar as conclusões da sentença, principalmente quando não demonstrado nos autos, por meio de provas robustas, a prática de falta grave pelo sócio que se pretende a exclusão.

Ademais, verifico no caso em tela, que o presente pedido de exclusão de sócio (Proc. nº 0005636-20.2013.8.14.0003) foi decidido em conjunto com o pedido de dissolução de sociedade (Proc. nº. 000345-05.2014.8.14.0003), sendo que este foi julgado procedente em sentença contra a qual não foi interposto qualquer recurso, conforme consulta ao sistema PJE. Desta forma, estando dissolvida judicialmente a sociedade, se torna descabida qualquer discussão acerca da exclusão de sócio.

Ressalto que a apuração dos haveres, débitos e outros, além da discussão acerca da integralização ou não do capital social, como bem ressaltado na sentença apelada, deverá ser feita na fase de liquidação da Ação de Dissolução da Sociedade.

Feitas estas considerações, não merece qualquer reforma a sentença que entendendo não demonstrado o cometimento de falta grave, julgou improcedente o pedido de exclusão judicial de sócio.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios termos, conforme fundamentação apresentada.

Belém, 07/07/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/07/2020